Tribunal: CARF
Processo: 13855.900707/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900707/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.513 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que consta do despacho decisório eletrônico tanto o motivo como
o enquadramento legal para a decisão tomada, é de se rejeitar a preliminar de
nulidade por ausência de motivação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da
compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior.
A falta de análise da liquidez e da certeza do crédito pleiteado afronta os
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e em acatar a preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido, suscitada de ofício, determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira novo
julgamento, no qual se analise a certeza e a liquidez do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
39378.07071.260213.1.3.04-3807, transmitida em 26 de fevereiro de 2013, por meio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900707/2013-31
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900707/2013-31

qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$
28.035,10, que teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), mediante Darf código 5856, em 24 de
agosto de 2012, no valor de R$ 222.412,18, relativo ao período de apuração de 31 de
julho de 2012.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Franca - SP pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 13, emitido em 03 de maio de 2013, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já
havia sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de
apuração a que se referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores
informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega, em preliminar, que o Despacho
Decisório é nulo por não estar motivado, impedindo o exercício do direito ao devido
processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa. Explica a interessada
que, no caso concreto, houve glosa de compensação sem fundamento e não há no
Despacho Decisório razões jurídicas suficientemente claras, tampouco justificativas no
plano fático.
No mérito, a contribuinte afirma que, a fim de comprovar o crédito pleiteado, transmitiu
DCTF em 14 de setembro de 2012 e a respectiva retificadora em 28 de fevereiro de
2013. Argumenta a interessada que, apesar de o Despacho Decisório afirmar que “a
análise do direito creditório está limitada ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP, correspondente a R$ 28.035,10”, a DCTF
transmitida em 14 de setembro de 2012 foi declarada errada, com o valor de R$
301.003,21. Assim, defende, ao constatar o equívoco, transmitiu a DCTF retificadora,
informando corretamente o débito de Cofins, relativo ao período de apuração de 31 de
julho de 2012, no valor de R$ 252.630,54.
No tópico específico – Juros e Multa – a contribuinte alega, por razões de variada
ordem, que os juros não podem ultrapassar a taxa de 1% ao mês, enquanto que o valor
da multa ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e
proibição de confisco, principalmente, porque realizou a compensação de boa-fé.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme o Acórdão no 07-37.122, assim
ementado (fls. 86 a 92):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
RECOLHIMENTOS A DESTEMPO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso,
observado o limite de 20%.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900707/2013-31

Os juros de mora são devidos em todos os casos de recolhimentos extemporâneos,
sejam estes motivados por ato voluntário do contribuinte ou por imposição de ato de
ofício da autoridade fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório, quando resta evidenciada a
descrição dos fatos e os fundamentos do indeferimento do pedido de restituição e da não
homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 18.08.2015,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 94, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 16.09.2015,
conforme carimbo dos Correios no envelope de envio do Recurso à Receita Federal - fl. 96.
No Recurso Voluntário (fls. 97 a 108), a recorrente apenas repisou os argumentos
anteriores, relativos a preliminar de nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e
cerceamento do direito de defesa; desconsideração da DCTF retificadora entregue anteriormente
à emissão do Despacho Decisório; aplicação de juros moratórios não superiores a 1% ao mês; e
não aplicação de juros sobre multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Os argumentos relativos à preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por
ausência de motivação e cerceamento do direito de defesa, são mera cópia do que se fez constar
na Manifestação de Inconformidade, sem qualquer argumentação adicional para se contrapor aos
fundamentos adotados pela DRJ para rejeitá-la, fundamentos esses com os quais estou
inteiramente de acordo.
Temos um processo de compensação muito simples, cuja não homologação
decorre de uma decisão emitida eletronicamente. O Despacho Decisório contém, entre outras
informações, um campo específico para informar a decisão, sua fundamentação e o
enquadramento legal (fl. 13). Por essa campo, vemos que a compensação não foi homologada
apenas porque o Darf informado como origem do crédito foi integralmente utilizado na quitação
de débitos do período, e que tal conclusão tem por base legal os dispositivos relacionados à
compensação constantes dos arts. 165 e 170 do CTN, bem como o art. 74 da Lei no 9.430/1996,
que definem, entre outras condições, que somente será autorizada compensação de crédito
líquido e certo.
Logo, a alegação de inexistência de motivação explícita, clara e congruente não
encontra respaldo nos fatos. Tanto há motivação e ela é clara que, ao discutir o mérito, o
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900707/2013-31

contribuinte trata exatamente da discrepância entre o PER/Dcomp e a DCTF, afirmando ser o
crédito legítimo e suficiente, o que demonstra perfeita compreensão da decisão.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do Despacho Decisório por ausência de
motivação e cerceamento do direito de defesa por absoluta improcedência.
Quanto ao mérito, protesta a recorrente contra a desconsideração da DCTF
retificadora transmitida em 28.02.2013, que conteria o correto valor do débito de Cofins no
período em análise. E requer que, caso exista dúvida, que se converta o julgamento em
diligência. Embora não requeira expressamente a nulidade da decisão por esse motivo, entendo
que foram lançados argumentos nessa direção. E neste ponto, entendo caber razão à recorrente.
A entrega de DCTF retificadora anteriormente à emissão do Despacho Decisório,
datado de 03.05.2013, foi confirmada pela DRJ, mas desconsiderada pelos motivos a seguir:
Mas isto, à evidência, não se aplica à presente situação, pois, como adiante se verá, nos
casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar a compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da Dcomp, retifica
regularmente a DCTF.
....................................................................................................................................
Ainda que a contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp, tenha tratado de retificar
formalmente a DCTF (em 28 de fevereiro de 2013), esta não teria o efeito de validar
retroativamente a compensação instrumentada por Dcomp pois, como se viu, a
existência do indébito só se aperfeiçoou bem depois. A razão pela qual não se pode
acatar esta retroação de efeitos está associada ao fato de que como a apresentação da
Dcomp serve à extinção imediata do débito do sujeito passivo (nos mesmos termos de
um pagamento), só pode ela ser efetuada com base em créditos contra a Fazenda
Nacional líquidos e certos (como o comanda o artigo 170 do Código Tributário
Nacional); ora, créditos relativos a valores confessados e não retificados antes de
qualquer procedimento de ofício, não têm existência jurídica válida (em termos
tanto de liquidez quanto de certeza), em razão dos efeitos legais atribuídos à DCTF.
Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional
existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso concreto que aqui se
tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da retificação da DCTF é que a
contribuinte passa a ter crédito contra a Fazenda devidamente conformado na
forma da lei. Assim, a retificação efetuada pode produzir efeitos em relação a Dcomp
apresentada posteriormente a esta retificação, mas não para validar compensações
anteriores. (grifado)
Assim, vemos que se adota um entendimento que, ainda que coerente quanto ao
valor jurídico das declarações, desconsidera que o direito à restituição/compensação nasce do
pagamento indevido ou a maior, posição que passou a ser vinculante na Receita Federal logo
após o julgamento em primeira instância deste processo, com a publicação do Parecer Normativo
Cosit no 2/2015.
Ao deixar de realizar a apreciação da certeza e liquidez do direito creditório com
fundamento na ausência de retificação da DCTF anteriormente à transmissão do PER/Dcomp, a
DRJ incorreu em violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual,
afastada a exigência de retificação prévia da DCTF, o processo deve ser devolvido para a
realização de novo julgamento. A conversão do julgamento em diligência, como requerido pelo
contribuinte, acarretaria supressão de instância, não sendo a providência adequada nesta
situação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900707/2013-31

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar de
ofício a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à primeira
instância para que profira novo julgamento, no qual se analise a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital